Tribunal: TJBA
Processo: 0002725-18.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002725-18.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEUSON PRIMO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LETICIA ANDRADE CARDOSO

APELADO: GILSARA MADEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUCIELE WOLFRANE ALVES DA CUNHA, LARISSA AMARAL OLIVEIRA, VANESSA DE SOUZA COSTA, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, KEILLY KAROLINA SANTOS SOUZA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LUBNA SILVA FIGUEREDO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE COM OUTROS FILHOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, fixando pensão alimentícia em favor dos filhos no valor de 70% do salário mínimo, com acréscimo de 35% nos meses de junho e dezembro de cada ano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a redução do valor da pensão alimentícia fixada na sentença, considerando as possibilidades econômicas do alimentante e suas demais obrigações alimentares.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade, conforme estabelecido no art. 1.694, §1º do Código Civil.

4. Demonstrada nos autos a limitação financeira do alimentante, que aufere renda mensal aproximada de dois salários mínimos e possui outros dois filhos menores para prover, a redução da pensão alimentícia é medida que se impõe.

5. A maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, conforme Súmula 358 do STJ, especialmente quando o filho, embora maior, encontra-se cursando ensino superior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da pensão alimentícia para 50% do salário mínimo, mantendo o acréscimo de 35% nos meses de junho e dezembro.

Tese de julgamento: "1. A existência de outros filhos menores a cargo do alimentante é fator relevante a ser considerado na fixação dos alimentos, em observância ao princípio da proporcionalidade.

2. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever alimentar quando o filho encontra-se cursando ensino superior e não possui independência financeira."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.568, 1.694, §1º, 1.695, 1.696; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0002725-18.2011.805.0274
,
em que apelante
CLEUSON PRIMO DE OLIVEIRA
, e apelada
GILSARA MADEIRA DE SOUZA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.